Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GARC. GAPED. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CARGOS COMISSIONADOS E/OU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CABIMENTO DA INCORPORAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR A LEI 4.075/07. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação do Distrito Federal, ora recorrido, à majoração do percentual de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, em razão de período de atividade não computado no momento da aposentadoria, bem assim ao pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes. O pedido foi julgado improcedente. A recorrente reitera que faz jus tanto à incorporação dos períodos anteriores à vigência da Lei 4.075/07, e que mesmo os períodos posteriores foram excluídos do cálculo da incorporação. O recorrido argui preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.
II. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se tratando de argumentos genéricos ou destoantes do conteúdo decisório. Não há, assim, ofensa ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
III. A Lei distrital n. 202/1991 instituiu a Gratificação de Regência de Classe - GARC, nos seguintes termos: "Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal."
IV. A partir da edição da Lei 4.075/2007, permitiu-se a incorporação da citada gratificação no percentual de 1,2% ao ano de efetivo exercício de classe (art. 21, §1o, III) e foi aumentado o rol de cargos/funções que fariam jus ao benefício aos professores atuantes em atividades de direção, coordenação, supervisão pedagógica e afins. Em seguida, a Lei n. 5.105/2013, em seu art. 18, modificou a nomenclatura da gratificação de GARC para GAPED e ampliou o rol de beneficiários;
V. Com efeito, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio do enunciado n. 10 de sua Súmula, firmou a tese de que "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.". (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
VI. De acordo com o referido posicionamento firmado pela Turma de Uniformização, somente com a Lei Distrital n. 4.075/2007 houve a extensão do pagamento da gratificação aos professores atuantes em atividades de direção, coordenação, supervisão pedagógica, bem assim aqueles em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino. Antes da entrada em vigor da Lei n. 4.075/07, ocorrida em 1o de março de 2008, aqueles que não exerciam suas atividades, exclusivamente, em sala de aula, não fazem jus à percepção ou incorporação da GARC ou GAPED pelo período em que estiveram em exercício de cargos comissionados e/ou serviços administrativos.
VII. No caso dos autos, o período trabalhado pela autora entre 18/07/1991 e 25/06/2001 foi computado para fins de incorporação da GAPED, totalizando 10,8%. Já entre 26/06/01 e 03/06/07, embora a autora estivesse lotada no Núcleo de Coordenação Pedagógica, trata-se de período anterior à vigência da Lei n. 4.075/07. Entre 04/06/2007 e 13/12/2011, a autora esteve lotada no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, fazendo jus à GAPED a partir de 01/03/2008. Já entre 14/12/2011 até a data de sua aposentadoria, a parte autora esteve lotada na Gerência Regional de Educação Básica e da Unidade Regional de Educação Básica, exercendo a atividades pedagógicas como Coordenadora dos Anos Finais, conforme declaração de ID 27394671, pg. 10, de modo que também faz jus à GAPED.
VIII. Portanto, a parte autora tem direito à incorporação da GAPED em razão do trabalho exercido entre 1o/03/2008 e 14/09/2016, que totalizam até mais do que os 2942 dias pleiteados na inicial. Portanto, a majoração do percentual de incorporação para 21,6% é medida que se impõe. Além disso, a diferença entre o valor pago a menor e aquele efetivamente devido deve ser paga pelo réu. Para fins de cálculo, adoto o valor histórico apresentado pelo réu, ID 27394677, ante a presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de impugnação específica por parte da autora/recorrente.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu a 1) majorar o percentual da GAPED incorporado aos proventos da autora para 21,6%; 2) pagar à autora o valor de R$ 42.922,54 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao retroativo até 01/12/2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido percentual nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
X. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).